Tribunal: TJDFT
Processo: 0722609-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Alegado haver negócio jurídico fraudulento a sustentar cobrança indevida, o que configura a hipótese de consumidor por equiparação, compete ao banco, como fornecedor dos serviços, o ônus da prova da regularidade do procedimento, do qual não se desincumbiu no presente caso.
2. Incumbe à instituição financeira reparar os prejuízos materiais causados ao consumidor consistente nos descontos mensais das parcelas do empréstimo em sua aposentadoria recebida do INSS.
3. Restando caracterizado lesão ao consumidor diante da intranquilidade decorrente dos descontos indevidos, devida a condenação por dano moral, sobretudo considerando o fato de a autora ser aposentada, dependente do recebimento de benefício do INSS para sua subsistência.
4. Apelação conhecida e provida.